Tribunal: TJES
Processo: 5016393-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016393-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ENOQUE CARDOSO FONSECA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR. ASTREINTES. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
CART
ÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES.
DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

I.
Dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a
ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC,
especialmente pela
parte autora
ter anuído à
contratação de empréstimo consignado,
opção
indubitavelmente mais vantajosa do que o cartão de crédito consignado.

III.
Registre-se, ademais,
sequer haver a comprovação de envio do cartão de crédito ao endereço do consumidor, o mesmo aplicando-se às respectivas faturas.
Acrescente-se a isso o fato de o
contrato juntado pelo fornecedor/apelante encontra
r
-se com todos os seus campos sem preenchimento, à exceção da assinatura digital do cliente, desacompanhada de certificação expedida por entidade independente.

IV.
E
videnciad
o

o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação,
assim como
dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, nos termos do artigo 14, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.
Precedentes específicos envolvendo o próprio apelante.

V.

Acertada a
imposição da repetição em dobro do montante
indevidamente
debitado
,
face a ululante ausência de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

nos termos d
o artigo
42, parágrafo único, do CDC.

VI.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantém-se
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
3
.000,00
(
três

mil reais
)
,
quantia
que, a toda evidência, não se revela excessiva,
muito pelo contrário, em especial pelo
gigantesco porte econômico do fornecedor, tampouco
representa enriquecimento indevido da parte
autora.

VII.

R
ecurso
parcialmente
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5016393-73.2021.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO BMG SA

APELAD
O
:
ENOQUE CARDOSO FONSECA

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO
BMG
SA em face de sentença (Id. 4869981) proferida pelo JUÍZO DA
QUARTA
VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ajuizada por ENOQUE CARDOSO FONSECA
,
cujo
decisum

julgou procedente o pedido autoral “
para, em referência ao cartão de crédito consignado cadastrado pelo INSS sob o número 14248950,
(a.1)
declarar a inexistência de relação jurídica apta a legitimar os descontos realizados no Benefício nº 123.647.328-8;
(a.2)
condenar a requerida a restituir em dobro a diferença entre o montante dos valores descontados do Benefício nº 123.647.328-8
(...)
e o montante dos valores depositados na conta do requerente
(...)
;
(a.3)
determinar que a requerida se abstenha de descontar valores do Benefício nº 123.647.328-8 ou mesmo cobrar valores do requerente por qualquer meio e
(a.4)
condenar a requerida a pagar, ao requerente, R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
(...)
”,
oportunidade em que concedeu
a antecipação dos efeitos da tutela “
para determinar à requerida que se abstenha de descontar valores do Benefício nº 123.647.328-8 ou mesmo cobrar valores do requerente por qualquer meio em referência ao cartão de crédito consignado cadastrado pelo o INSS sob o número 14248950, demonstrando a adoção dos comandos necessários junto ao INSS nestes autos no prazo de CINCO DIAS ÚTEIS sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia útil limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.
Por fim, condenou o réu/apelante às custas e honorários advocatícios, sendo estes,
nos termos do art
igo
85, §2º do CPC,
“10% do valor apurado na liquidação do item ‘(a.2)’ deste dispositivo; além de R$ 300,00 (trezentos reais), valor correspondente a 10% do valor da condenação referente ao item ‘(a.4)’ deste dispositivo
”.

E
m suas razões recursais, sustentou
que, “
ao contrário do que restou fundamentado pela sentença recorrida, a contratação foi comprovada, mediante a juntada do termo de adesão nº 53037065, vinculado ao cartão de crédito n.º 5259.xxxx.xxxx.5179, firmado pela parte demandante junto ao recorrente em 14/08/2018
”.

Pontuou, ainda, não haver prova de que o consumidor tenha sido induzido a erro
quando da pactuação do contrato de cartão de crédito consignado; a legalidade das cobranças
;
o descabimento da repetição em dobro do indébito;
a redução das
astreintes

em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de promover o enriquecimento sem causa do apelado, sobretudo por já ter sido cumprida a ordem de suspensão dos descontos inserta no comando sentencial; a possibilidade de substituição das astreintes pela expedição de ofício ao INSS.

Ao final, destacou ser indevida a condenação à indenização por danos morais, pois “
aqui não há dano moral decorrente do próprio fato (in re ipsa), dada a ausência de inscrição da parte em cadastros de restrição ao crédito ou de qualquer outra situação que admita tal presunção, motivo pelo qual lhe era atribuído o ônus de provar a ocorrência de abalos morais indenizáveis
”, “
já que eventual invalidade da operação não pressupõe automaticamente a ocorrência de um dano moral indenizável, devendo esse ser comprovado, o que não ocorreu no caso dos autos.
”

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

P
refacialmente,
não conheço, por ausência de interesse recursal, das irresignações recursais afetas à redução das
astreintes
e da possibilidade de substituição destas pela expedição de ofício ao INSS,
uma vez que, segundo informado pelo próprio apelante, a suspensão dos descontos ocorreu em 24.02.2023, ou seja, no 5º (quinto) dia após sua intimação acerca do deferimento antecipação de tutela, estando, desta forma, dentro do prazo, o que afasta, consequentemente, a incidência da penalidade.

Fixadas estas premissas, é
cediço
que
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pel
o

apelado
, aposentad
o
e idos
o
, contando,
à época da
suposta
pactuação com
6
6
(sessenta e
seis
) anos de idade, mediante a alegação de que a instituição financeira
apelante
efetuaria descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário.

P
ara tanto, alegou que “
em 15/08/2018 notou que foi feito um TED em sua conta no valor de R$ 2.921,25 (dois mil novecentos e vinte um reais e vinte cinco centavos) pelo requerido contrato n° 14248950, sem sua autorização ou solicitação.
” Diante disso, “
Sem qualquer outra informação resolveu entrar em contato com o requerido via telefone. No primeiro contato foi informado que se tratava de empréstimo consignado e seria descontado de seu benefício o valor de R$ 106,78 (cento e seis reais e setenta e oito centavos), sem dar qualquer informação sobre o período de desconto ou contrato, ou quantas parcelas, o requerido simplesmente vendeu o produto ‘empréstimo consignado’.
”

Contudo, em novo contato com o apelante (Protocolos 232612892 e 232613500), foi-
lhe
informado que
o objeto da contratação
teria sido
um
cartão de crédito, sendo que
o
seu débito,
em 2021,
encontrava-se em cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em síntese, assevera, portanto, ter sido
induzid
o
a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
o
colocou em grande dificuldade financeira,
sobretudo porque os descontos efetuados em seu benefício previdenciário não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário, noto que apesar de o “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito
Consignado emitido pelo Banco
BMG
SA e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (Id. 4869955) encontrar-se subscrito pel
o
autor/
apelado
, sobressai-se a
ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC.

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, a teor das faturas juntadas aos autos, não há registro de quaisquer compras pelo consumidor, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto previdenciário, do valor mínimo, constatação que reforça a tese autoral segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado, contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

N
ote-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio do cartão de crédito ao endereço do consumidor, o mesmo aplicando-se às respectivas faturas, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o apelado
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Mister salientar, ademais,
que o contrato juntado pelo fornecedor/apelante encontra-se com todos os seus campos sem preenchimento, à exceção da assinatura digital do cliente, desacompanhada de certificação expedida por entidade independente ou qualquer outro meio capaz de corroborar sua autenticidade.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação,
assim como

dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, nos termos do artigo 14, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos, envolvendo, inclusive, o próprio apelante:

APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2.

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.
4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (
TJES
, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a
perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.
2)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.
3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade.
4) O conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de dois saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 5)
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Terceira Câmara Cìvel, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Ferreira, Julgado em 20/01/2021).

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do montante
indevidamente
debitado
,
face a ululante ausência de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

nos termos d
o artigo
42, parágrafo único, do CDC.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor,
idoso e hipossuficiente,
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto de contratação na qual foi
enganado
pelos prepostos do fornecedor
,
correndo o risco de ser executado e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
3
.000,00
(
três

mil reais
)
,
quantia
que, a toda evidência, não se revela excessiva,
muito pelo contrário, em especial pelo
gigantesco porte econômico do fornecedor, tampouco
representa enriquecimento indevido da parte
autora.

Por fim,
atento
aos critérios estabelecidos nas alíneas do §

2
°,
do artigo 85, do CPC/15
,
sobretudo
com
relação
ao local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a natureza, a importância e a mediana complexidade da causa, bem como o grau de zelo dos profissionais que assistiram o autor/apelado, m
ajoro a verba honorária sucumbencial
para 1
8
% (dez
oito
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
do recurso
e nego-lhe provimento,
oportunidade
em que
majoro
a verba honorária sucumbencial
para 1
8
% (d
ezoito
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR